Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724563-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: DORALICE VELOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a determinação de levantamento dos valores depositados em favor da recorrida, sem que estes efetuassem a caução idônea e suficiente, acarretou cerceamento de defesa pela ofensa ao princípio do devido processo legal; b) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que as inexatidões materiais ou erros de cálculos não estão sujeitos à prescrição ou coisa julgada, por se tratarem de matéria de ordem pública; c) artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que houve excesso dos cálculos apresentados pela recorrida, com flagrante erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, seja de ofício ou em juízo de retratação. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não deve ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 494, inciso I, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora concluiu que “No caso dos autos, a decisão impugnada declarou expressamente a preclusão das impugnações do agravante executado aos cálculos apresentados pelos exequentes. No entanto, em sede de agravo de instrumento, o agravante executado limitou-se a reapresentar as impugnações aos cálculos, sem, contudo, tratar do fundamento da decisão, que é a preclusão das impugnações. Assim, tendo em vista que as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, é de rigor o reconhecimento de violação ao princípio da dialeticidade, já que a agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular” (ID 15688236). Portanto, se encaixa na orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Ademais, a respeito da alegação de ser matéria de ordem pública, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025